Tribunal: TJPA
Processo: 0000963-75.2015.8.14.0047
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO
Órgão julgador: MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 4980 - Nota Promissória
Data de julgamento: 2020-06-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000963-75.2015.8.14.0047
APELANTE: VANDERLEY LUIZ PEREIRA DA SILVA

APELADO: JOSE VAZ DA COSTA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

EMENTA

EMENTA
:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. NOTA PROMISSÓRIA. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EMPRÉSTIMO CONCEDIDO POR PESSOA FÍSICA. SENTENÇA DE REJEIÇÃO. TÍTULO EXECUTIVO. VÍCIO DE VONTADE. COAÇÃO. AUSÊNCIA MÍNIMA DE PROVA NESSE SENTIDO. ÔNUS DA PROVA. FATO EXTINTIVO DO DIREITO DO AUTOR CUJO ÔNUS INCUMBE AO DEVEDOR. ALEGAÇÕES DE VÍCIOS NO TÍTULO DE CRÉDITO E EXCESSO DE EXECUÇÃO REJEITADAS. PRÁTICA AGIOTAGEM. FALTA DE COMPROVAÇÃO. ÔNUS DA PROVA DO DEVEDOR. AUSÊNCIA DE PROVA TESTEMUNHAL. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO CARACTERIZADA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. UNÂNIME.

1.
Alegação de coação ou desequilíbrio de suporte jurídico no momento da emissão da nota promissória. Vício de consentimento. Ônus probatório que recai sobre quem alega e, no caso dos autos, inexiste qualquer resquício de prova a confortar tal tese
.

2.
Prática da agiotagem não comprovada nos autos, ônus que era da parte embargante, nos termos do art. 373, II, do CPC, quando ausente prova mínima de indícios do fato alegado.

3.
Recurso conhecido e desprovido.

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO.

APELAÇÃO

CIVEL

Nº.

0000963-75.2015.8.14.0047.

COMARCA DE RIO MARIA - PA (VARA ÚNICA)
.

APELANTE
:
VANDERLEY LUIZ PEREIRA DA SILVA.

ADVOGADO
: LUCAS DE QUEIROZ CLEMENTE E OUTRO.

APELADO: ESPÓLIO DE JOSÉ VAZ DA COSTA.

ADVOGADO:
JANE DA CUNHA MACHADO RESENDE
.

RELATORA
:
Desª. MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO.

R E L A T Ó R I O

Vistos etc.

Trata-se de APELAÇÃO CÍVEL interposta por
VANDERLEY LUIZ PEREIRA DA SILVA
, inconformado com a r. sentença prolatada pelo MM.º Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Rio Maria, nos autos de
Ação de Embargos à Execução de Título Extrajudicial
proposta contra
ESPÓLIO DE JOSÉ VAZ DA COSTA
, que julgou improcedentes os embargos, nos termos do art. 478, I do CPC, condenando o Executado ao pagamento de custas e honorários advocatícios fixados em R$ 5.000,00, ex vi do art. 85, § 8º do CPC e jurisprudência do STJ (REsp 130.430/SP).

Em suas razões (ID n.º 742613), sustenta o apelante, em suma, que a sentença merece reforma por
error in judicando
.

Alega que o juízo
a quo
teria ignorado os fatos elencados durante a instrução processual, os quais demonstrariam que o título de crédito exequendo teria sido confeccionado de forma fraudulenta e criminosa pelo apelado, merecendo ser anulado por vício de consentimento, eis que teria sido coagido a assinar a cártula.

Afirma que embora a sentença reconheça a natureza do crédito e inobstante a confissão da dívida pelo ora apelante, a sentença olvidou a demonstração de total incompatibilidade entre o valor assumido e o débito exequendo constante do título cambial, o que denota que foi coagido a assinar nota promissória em valor exorbitante e muito superior ao débito originário. Nesse sentido, argumenta que a decisão recorrida desprezou o depoimento pessoa do apelante em juízo.

Menciona que o apelado confessou em audiência que não sabia quais as taxas de juros foram utilizadas para subsidiar a atualização do valor do débito, limitando-se a afirmar que o cálculo foi realizado pelo seu advogado.

Aduz que o próprio apelado admite que o empréstimo realizado em 2007, foi no valor de R$ 350.000,00, sendo que o apelante confessa que é devedor apenas de R$ 71.913,39. Logo, seria inconcebível que conste da nota promissória o valor de R$ 1.425,218,44 (um milhão, quatrocentos e vinte e cinco mil, duzentos e dezoito reais e quarenta e quatro centavos), emitida em 26/06/2013.

Giza que pela disparidade dos valores supra, restaria evidente o excesso de execução pela cobrança extorsiva de juros, decorrente da prática da agiotagem e a coação para a assinatura da nota promissória, o que nulifica o título de crédito exequendo.

Colaciona julgados favoráveis a sua tese.

Destaca que a juíza que proferiu a sentença não foi a mesma que colheu o depoimento pessoal em audiência, alegando que seria clara a prática de agiotagem (usura).

Ao final, requerer o conhecimento e provimento do apelo, com a reforma integral da sentença, para julgar totalmente procedente os Embargos à Execução, com a nulidade da execução ou, no mérito, a correta liquidação do débito por simples cálculo aritmético ou perícia contábil, e a condenação do Exequente em litigância de má-fé, além da inversão do ônus da sucumbência.

Em contrarrazões, o apelado pugna pelo conhecimento e improvimento do recurso (ID n. 742614).

O juízo
a quo
remeteu o feito para o tribunal independentemente de juízo de admissibilidade na origem,
ex vi
do art. 1.010, § 3º do CPC.

Encaminhados ao Tribunal, os autos foram digitalizados, migrados e distribuídos à minha relatoria por sorteio.

Em juízo de admissibilidade único, recebi o recurso apenas no efeito devolutivo (ID n. 745702).

Em petição de ID n. 2528301, o apelado requereu a tramitação prioritária do feito, eis que nos autos originários já constava tal circunstância, a qual não fora observada quando da migração para o sistema PJe.

Vieram-me os autos conclusos.

É o relatório.

VOTO

V O T O

A EXMA. DESA. MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO (RELATORA):

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo à sua análise de mérito.

Trata-se de apelo interposto contra sentença que rejeitou
os Embargos do Devedor, nos termos do art. 478, I do CPC.

NEGO PROVIMENTO AO RECURSO.

A principal tese recursal (e dos embargos à execução) é de que o titulo de crédito seria anulável por ter sido assinado mediante coação (vício de consentimento).

Pois bem.

De modo bastante objetivo: se o Executado alega que a nota promissória foi assinada mediante coação, decorrente da prática de agiotagem, bem como que há excesso de execução, o ônus de prova lhe incumbe.

Nesse diapasão:

Ementa: DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CONFISSÃO DE DÍVIDA. COAÇÃO E PAGAMENTO A CREDOR PUTATIVO NÃO CARACTERIZADOS.
A anulação do negócio jurídico só pode ser declarada quando plenamente demonstrada a existência de vício de consentimento, ou seja, por erro, dolo, coação, estado de perigo, lesão ou fraude contra credores, conforme estabelece o art. 171, inciso II, do Código Civil. Caso sub judice em que a demandante não logrou demonstrar a existência de coação e estado de perigo, ônus que lhe incumbia (art. 373, I, do CPC)
, razão pela qual inviável a declaração de nulidade do título executivo. De igual sorte, inexistindo prova do pagamento a credor putativo, inviável a redução do montante exequendo. Apelação desprovida.(Apelação Cível, Nº 70080480478, Décima Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Voltaire de Lima Moraes, Julgado em: 25-04-2019) GRIFOU-SE

Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À PENHORA. INSTRUMENTO PARTICULAR DE CONFISSÃO DE DÍVIDA. TÍTULO EXECUTIVO.
VÍCIO DE VONTADE. PRÁTICA AGIOTAGEM.
IMPENHORABILIDADE DO AUTOMÓVEL. EXERCÍCIO PROFISSÃO. SUCUMBÊNCIA. CONTRARRAZÕES RECURSAIS: Afastada a preliminar contrarrecursal, no caso em concreto, diante do fato que os temas que deveriam ser veiculados em embargos à execução restaram apreciados nos embargos a penhora, mas sem recurso da parte interessada. Preclusão reconhecida, ao que se adita da ausência de prejuízo em decorrência do resultado do apelo.
TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL: Inexiste nos autos qualquer elemento de prova que evidencie a ocorrência de coação ou outro vício na vontade da parte apelante ao firmar termo de confissão de dívida (art. 373, inc. II, CPC/15). A execução deu-se com base em título executivo extrajudicial, cuja ilegalidade não foi comprovada. Precedente desta Corte. PRÁTICA DE AGIOTAGEM: Prática da agiotagem não comprovada nos autos, ônus que era da parte embargante, nos termos do art. 373, II, do CPC, quando ausente prova mínima de indícios do fato alegado.
IMPENHORABILIDADE DO BEM: O embargante fez prova de que o veículo é utilizado ao desenvolvimento de sua atividade profissional. Incidência da regra do inciso V, do artigo 833, do CPC. Apelo provido em parte. ÔNUS SUCUMBENCIAL: Ônus redistribuídos para que reflitam o êxito e o decaimento dos litigantes. É vedada a compensação, diante do disposto no art. 85, §14°, do Novo CPC, aplicável ao caso. Suspensa a exigibilidade diante do benefício da Justiça Gratuita da parte embargante. REJEITARAM PRELIMINAR CONTRARRECURSAL. DERAM PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO.(Apelação Cível, Nº 70080220353, Décima Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Eduardo João Lima Costa, Julgado em: 06-06-2019) GRIFOU-SE

À partida, é convém lembrar, como fez a sentença apelada, que de acordo com a prova documental juntada aos autos, não há no caderno processual nenhum indício de que tenha ocorrido ilicitude quando da assinatura do título de crédito, vale dizer, não há prova documental ou testemunhal capaz de embasar sua pretensão, no sentido de confirmar a ameaça de assassinato.
In casu
, não há sequer um boletim de ocorrência policial (BOP) noticiando a prática do crime de ameaça.

Portanto, reitero que não há nenhum indício de prova de obtenção da assinatura da cártula mediante violência ou grave ameaça.

O apelante não nega de que é devedor. Contudo, alega excesso de execução e que teria assinado a nota promissória mediante coação.

Admite que pegou empréstimo de R$ 350.000,00 do apelado sem assinar nenhum documento, mas que imagina ser devedor de apenas R$ 71.913,39.

Em termo de audiência de ID n. 742609 – pág. 2, o próprio apelante dispensou a produção de prova testemunhal e admitiu que a nota promissória não foi assinada mediante constrangimento ou ameaça, o que descortina descompasso entre o alegado na petição dos embargos à execução e o depoimento pessoal prestado em juízo.

Com efeito, segundo os requisitos constantes do art. 104 do Código Civil, o negócio jurídico é válido quando tiver: agente capaz, objeto lícito, possível, determinado ou determinável e forma prescrita ou não defesa em lei. No rol do mencionado dispositivo legal não há menção a respeito da vontade livre, mas, segundo Flávio Tartuce
[1]
,”é certo que elemento nesta inserido seja dentro da capacidade do agente, seja na licitude do objeto do negócio”.

Acaso um dos referidos elementos de validade não estejam, presentes no negócio jurídico, ele pode ser nulo ou anulável, a depender do enquadramento nas hipóteses previstas nos artigos 166, 167 e 171 do CC.

No caso
sub judice
, como visto, o demandante defende ter sido coagido a assinar a nota promissória com o demandado.

Nos termos do art. 151 do CC, “
a coação, para viciar a declaração da vontade, há de ser tal que incuta ao paciente fundado temor de dano iminente e considerável à sua pessoa, à sua família, ou aos seus bens”.

Segundo Belivaqua
[2]
, a coação de que trata o referido dispositivo
“é um estado de espírito, em que o agente, perdendo a energia moral e a espontaneidade do querer, realiza o acto, que lhe é exigido”.

Para Carlos Roberto Gonçalves
[3]
, coação “
é toda ameaça ou pressão injusta exercida sobre um indivíduo para forçá-lo, contra sua vontade, a praticar um ato ou realizar negócio. O que a caracteriza é o emprego de violência psicológica para viciar a vontade”.
E prossegue o referido doutrinador ensinando que
“a coação é o vício mais grave e profundo que pode afetar o negócio jurídico, mais até do que o dolo, pois impede a livre manifestação da vontade, enquanto este incide sobre a inteligência da vítima”.

Diante de tais considerações, conclui-se que a pessoa coagida não exerce efetivamente seu livre-arbítrio. Manifesta vontade viciada pelo uso da violência psicológica.

No entanto, deve-se ter em mente que não é toda e qualquer ameaça que se configura coação (vício do consentimento). Para invalidar o negócio jurídico, impõe-se a observância de alguns requisitos, consoante ensina o supracitado doutrinador
[4]
: “
a) deve ser a causa determinante do ato; b) deve ser grave; c) deve ser injusta; d) deve dizer respeito a dano atual ou iminente; e) deve constituir ameaça de prejuízo à pessoa ou a bens da vítima ou a pessoa de sua família”.

Analisando o caso
sub judice
, especialmente a prova carreada para os presentes autos, não é possível concluir pela presença de coação ou estado de perigo, tampouco qualquer outro vício de consentimento hábil a invalidar o negócio jurídico
sub judice
.

No caso em análise, contudo, tenho que a parte embargante não logrou êxito na demonstração da existência do suposto vício de consentimento.

Muito pelo contrário, em seu depoimento pessoal em juízo, alegou contraditoriamente,
in litteris
: “em nenhum momento o embargante foi constrangido ou ameaçado a assinar a nota promissória” (ID n. 742609 – pág. 2).

Assim, a manifesta contradição depõe contra a versão sustentada pelo ora apelante, outorgando baixa credibilidade à prova produzida.

Da análise dos autos, pois, resta incontroverso, por absoluta falta de provas, não ter havido qualquer ameaça ou coação por ocasião da firmatura da nota promissória.

Assim, não verifico a existência de prova inequívoca acerca da presença de qualquer vício no negócio jurídico entabulado, capaz de ensejar a nulidade ou anulação do título de crédito objeto da execução.

Neste sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. INDEFERIMENTO DE PROVAS. Mostra-se correto o posicionamento do magistrado que, amparado nos princípios da livre admissibilidade da prova e do convencimento motivado, garantidos pelos artigos 370 e 371, do CPC/15, concluiu pela desnecessidade de realização de outras provas. VÍCIO DE CONSENTIMENTO NÃO EVIDENCIADO.
A anulabilidade do negócio jurídico, nos termos do artigo 171, do Código Civil, somente pode ser declarada nos casos de incapacidade ou de prova cabal da presença de vício de consentimento, erro, dolo, coação, estado de perigo, lesão ou fraude, hipótese diversa dos autos.
DOCUMENTOS QUE COMPROVAM A REALIZAÇÃO DO NEGÓCIO E A LIBERAÇÃO DO CRÉDITO AO ASSOCIADO. A prova documental existente nos autos demonstra a licitude do negócio realizado entre os litigantes e a liberação da quantia à parte associada. Todas as laudas da Cédula de Crédito foram assinadas pelo apelante, não sendo crível o alegado desconhecimento do teor do documento. APELAÇÃO DESPROVIDA”. (Apelação Cível Nº 70076331438, Décima Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Ana Beatriz Iser, Julgado em 07/03/2018) (grifei)

Acrescento que a nulidade do negócio jurídico só pode ser declarada quando plenamente demonstrada a ocorrência de vício de consentimento das partes, conforme estabelece o art. 171, inciso II, do Código Civil, situação não verificada no caso
sub judice
, mormente levando em consideração a prova constante dos autos.

Assim, inviável o acolhimento da pretensão recursal.

Quanto ao alegado excesso de execução decorrente da prática de agiotagem
, tenho que igualmente não merece agasalho.

Isso porque para afastar a presunção de liquidez, certeza e exigibilidade, é necessária prova robusta que embase a desconstituição do título que lastreia a execução.

Afinal, embora se trate de valor efetivamente elevado, não tendo o Exequente/Apelado sabido explicar os juros aplicados ao débito, conforme depoimento prestado em juízo, a nota promissória foi assinada sem qualquer indício de vício de consentimento pelo Devedor.

Com efeito, a comprovação da prática de agiotagem não se dá com base em meras ilações ou conjecturas.

O processo executivo vem embasado em nota promissória, emitida pelo apelante, a qual constitui título executivo extrajudicial e, por ser dotado liquidez, certeza e exigibilidade, ampara o direito pretendido pelo apelado.

Em vista disso, cabe ao emitente dos títulos, ora apelante, comprovar fatos impeditivos, modificativos e extintivos do direito do credor, ora apelado, em receber os créditos materializados nos títulos de crédito.

O fato de o embargado ter referido em seu depoimento pessoal que os valores do empréstimo inadimplido foram calculados por seu advogado, por si só, não leva à conclusão de que teria havido prática de agiotagem por parte do apelado, mesmo porque em se tratando de títulos de crédito, desnecessária a declinação da
causa debendi
.

Afora isso, embora alegado pelo embargante que assinou a nota promissória mediante coação, nenhuma prova neste sentido veio aos autos, não havendo como reputar qualquer ilegalidade entre o negócio estabelecido entre as partes, sendo de se ressaltar que não é vedado pelo ordenamento jurídico que pessoas físicas façam e contraiam empréstimos entre si.

E, neste ponto, a prova de que o crédito da nota promissória é decorrente da prática de agiotagem, com a inclusão de juros abusivos, é do apelante, ônus do qual, todavia, não se desincumbiu.

A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. NOTAS PROMISSÓRIAS. ALEGAÇÃO DE AGIOTAGEM. AUSÊNCIA DE VEROSSIMILHANÇA. ÔNUS DA PROVA. 1. Conforme bem reconhecido pela Magistrada singular, não tendo o embargante demonstrado minimamente a cobrança de juros usurários, resta prejudicada a tese de nulidade do título executivo em virtude da prática de agiotagem. 2. Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o termo inicial de incidência dos juros de mora é a data do vencimento da nota promissória, em virtude da natureza da obrigação positiva, líquida e certa , ocasião em que o devedor é constituído em mora. Recurso de apelação desprovido. (Apelação Cível Nº 70078434834, Décima Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Umberto Guaspari Sudbrack, Julgado em 25/10/2018).

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. NOTAS PROMISSÓRIAS. NULIDADE. COAÇÃO. AGIOTAGEM. PRÁTICAS NÃO COMPROVADAS. ÔNUS DOS EMBARGANTES. A prova da alegada coação e agiotagem, esta última mediante a cobrança de juros abusivos, é ônus que cabe aos embargantes, dos quais não desincumbiram. Sequer trouxeram aos autos indícios de prova do alegado, sendo descabida, portanto, a inversão do ônus da prova. Por outro lado, demonstrado pelo embargado a existência do negócio subjacente que teria dado origem às notas promissórias objeto da execução, nos termos da certidão lavrada em Cartório. Assim, não há falar em nulidade dos títulos. Não se verifica excesso de execução, uma vez que a nota promissória nº 31, paga de forma parcelada, não é objeto da execução. A demanda executiva se restringe às notas promissórias nºs 32 a 35, vencidas e impagas. APELO DESPROVIDO. UNÂNIME. (Apelação Cível Nº 70066855149, Décima Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Pedro Luiz Pozza, Julgado em 10/12/2015).

Logo, limitando-se o apelante a alegar a prática de agiotagem, sem trazer aos autos qualquer prova a invalidar a nota promissória executada, não há falar em nulidade do título, mostrando-se hígido o processo executivo, nem tampouco em revisão dos valores executados ou condenação por litigância de má-fé.

Ante o exposto, conheço e nego provimento ao apelo, mantendo integralmente a sentença.

É como voto
.

Belém - PA, 13 de abril

de 2020.

Desa.
MARIA DO CÉO
MACIEL
COUTINHO

Relatora

[1]
Manual de Direito Civil, volume único, ed. Método, São Paulo, ano 2011, p. 179.

[2]
BEVILÁQUA, Clóvis. Apud DUARTE, Nestor et al.
Código Civil Comentado: doutrina e jurisprudência: Lei. N. 10.406, de 10.01.2002: contém o Código Civil de 1916.
Coordenador Cezar Peluso. 6. ed. rev. e atual. Barueri, São Paulo: Manole, 2012. p. 120.

[3]
Direito Civil Brasileiro, volume I: parte geral. 6 ed. rev. e atual. – São Paulo: Saraiva, 2008. p. 384.

[4]
P. 385

Belém, 16/06/2020